Tribunal: TJSP
Processo: 0000102-66.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Preliminar de inépcia da denúncia afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) - Regime prisional aberto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Preliminar de inépcia da denúncia afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) - Regime prisional aberto mantido - Recurso parcialmente provido.